Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA OS EMPREENDIMENTOS DA ELETRONORTE PERTENCENTES AOS SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO PARÁ.

II – PRELIMINARES. I.1. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDOLÊNCIA DA PARTE. DESCUIDO NA INSTRUÇÃO DO FEITO. DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS NEM OPORTUNAMENTE ALEGADA EVENTUAL DIFICULDADE DE ACESSO À PROVA DOCUMENTAL NECESSÁRIA, MAS TARDIAMENTE PRODUZIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. I.1.1. AMPLIAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO DO PROCESSO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE NÃO ADMITIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. I.2. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENDIDA REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DA ATIVIDADE PROBATÓRIA REQUERIDA. I.3. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA DO JUIZ. ART. 370 CPC. PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE DAR PROTEÇÃO, DE OFÍCIO, A DIREITOS INDISPONÍVEIS. REGRA QUE NÃO RETIRA À PARTE O ENCARGO DE PROVAR SUAS ALEGAÇÕES. ART. 373 CPC. COMANDO INAFASTÁVEL DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO EM LITÍGIO DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS. PRELIMINAR REJEITADA.

III – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA. ÁREA DE ENGENHARIA. SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS E DANOS POSTULADOS POR ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. III.1. DEMORA NO INÍCIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. INTERCORRÊNCIAS PRÓPRIAS AO PROCESSO LICITATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA NA CONDUTA DA RÉ. III.2. REPACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ANALÍTICA DA EFETIVA E REAL OCORRÊNCIA DE FATOS CONCRETOS REPRESENTATIVOS DE MAJORAÇÃO DOS COMPONENTES DE CUSTOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO DEMONSTRADA. III.3. CRONOGRAMA INICIAL DE PAGAMENTOS. PREVISÃO INEXIGÍVEL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL FIRMADA EM TERMO ADITIVO. SUPRESSÃO QUANTITATIVA ACORDADA QUANTO AO OBJETO DO CONTRATO. FATO INCONTROVERSO. INADIMPLEMENTO NÃO CARACTERIZADO.

IV – RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Pedido, em sede recursal, de ampliação do objeto litigioso do processo com juntada extemporânea de documentos. 1.1. Razões recursais instruída com documentos. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. Somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível a apresentação de justificativa para atempadamente instruir o feito. 1.2. Não tem cabimento, em sede de apelação, que o autor/recorrente traga aos autos do procedimento recursal, sob o fundamento de que se trata de fato novo, documentos e narrativa para aditar a petição inicial e, assim, deduzir novas pretensões em desfavor da empresa ré/recorrida. Considerado o sistema recursal brasileiro, não pode a parte vencida na demanda, após provocar o duplo grau de jurisdição, peticionar para ampliar o objeto litigioso do processo e assim, em sede de recurso, submeter à instância revisora, causa de pedir e pedidos não submetidos a exame do julgador de primeira instância. Pedido e escritos não conhecidos.

2. Cerceamento de defesa. Vício não caracterizado. É ônus das partes trazer aos autos do processo os elementos de convicção necessários, relevantes e úteis a demonstrar suas respectivas alegações de fato e possibilitar o julgamento de mérito que dará solução à lide (art. 373, I e II, CPC). Quanto à parte autora, se assim não o fizer, disso resultará o reconhecimento da improcedência da pretensão que deduziu em juízo em desfavor da parte ré.

2.1. Caso concreto em que, estando em litígio direitos patrimoniais disponíveis, não está autorizado o juiz a realizar atividade probatória de ofício. A regra do art. 370 do CPC não permite ao julgador se colocar de lado de uma das partes do processo nem admite que olvide o dever constitucional de imparcialidade a que está submetido. Assim, descuidando a parte demandante de realizar a atividade probatória que a lei dela exige, inadmissível que alegue cerceamento de defesa ao argumento de que cumpria ao magistrado produzir as provas necessárias à busca da verdade real. Obrigação inexistente no ordenamento jurídico nacional de o magistrado proteger, de ofício, direitos disponíveis das partes. Preliminar rejeitada.

3. Contrato Administrativo. Concorrência pública para seleção da proposta mais vantajosa para prestação de serviços técnicos de consultoria, na área de engenharia, para os empreendimentos da Eletronorte pertencentes ao Sistema de Transmissão de Energia Elétrica do Estado do Pará. Inadimplemento contratual atribuído à empresa concessionária de serviço público de energia elétrica. Ausência de prova de que a ré tenha descumprido obrigações contratuais. Dever de indenizar inexistente.

3.1. Procrastinação na assinatura do instrumento contratual. Demora para a formalização do contrato administrativo que decorreu de intercorrências diversas, mas previsíveis, havidas no curso do processo de licitação - Concorrência. Exigências legais atendidas pela ré ao objetivo de contratar serviços, inclusive no que concerne à admissão de defesas administrativas apresentadas pelos participantes licitantes, a exemplo do recurso que interpôs o autor/apelante ao Tribunal de Contas da União, o qual em caráter liminar suspendeu o processo licitatório e, ao final, anulou o resultado de julgamento. Prática ilícita não configurada da contratante.

3.2. Repactuação do contrato administrativo. Quebra do equilíbrio econômico-financeiro não demonstrada. Prova analítica não trazida aos autos da ocorrência de fatos concretos representativos da somente alegada variação dos componentes de custos de produção dos serviços. Efetiva e real variação de custos não demonstrada sequer quando considerado o parâmetro relativo a riscos contratualmente assumidos pela contratada. Imprestabilidade de elementos de convicção unilateralmente produzidos pela autora.

3.3. Pretendida submissão da ré a cronograma de desembolso inicialmente ajustado. Curva de pagamento não observada em decorrência de alterações relativas ao objeto do contrato formalizada em Termo Aditivo. Complemento ao contrato inicial em que acertada a supressão quantitativa do objeto do contrato. Fato incontroverso que desautoriza a alegação aduzida em desfavor da ré de inadimplemento contratual. Dever de indenizar inexistente.

4. Recurso conhecido e desprovido.